Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição dos débitos referentes ao acerto financeiro devido pela Fazenda Pública a servidor público do Distrito Federal.
2. Na origem, o autor, professor admitido na Secretaria de Educação do DF em 22/04/1994, sob a matrícula no 00236349, afirma que, em janeiro de 2023, o recorrido reconheceu dívida de verba salarial no valor de R$ 355,44 (trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), motivo pelo qual requereu judicialmente o pagamento.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Nas suas razões recursais, a parte autora alega que não há prescrição das verbas pleiteadas em juízo, já que essas foram reconhecidas administrativamente, de modo a interromper o prazo prescricional. Já o Distrito Federal, ora recorrido, alega que o autor não comprovou ocorrência de suspensão ou de interrupção do prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/1932, motivo pelo qual as verbas requeridas estão prescritas. Defende que é ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, mas essa não se desincumbiu de tal ônus, pois não apresentou prova do requerimento administrativo de reconhecimento de dívida para fins de suspensão válida do prazo prescricional. Aduz que o DF não pode renunciar ao prazo prescricional, diante da previsão legal do art. 177 da LC n. 840/2011.
5. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto no 20.910/32), mas o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.
6. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
7. No caso concreto, as verbas pleiteadas são referentes a meses dos anos de 2004, 2005 e 2010, iniciando-se a partir de então a contagem, em separado, do prazo prescricional para cada fato gerador. Desse modo, a última prescrição teria ocorrido no ano de 2015, sem que o autor tivesse provado fato suspensivo ou interruptivo da prescrição.
8. O autor não apresentou nenhum documento idôneo e datado no curso do prazo prescricional que comprove ato administrativo que reconheça o direito do devedor, interrompendo a prescrição (art. 202, VI, do CC). O único documento apresentado foi uma declaração de exercícios findos datada de 09.01.2023. Assim, o autor não se desincumbiu de provar que formulou, durante o prazo da prescrição, requerimento próprio de reconhecimento ou de pagamento da dívida, o que seria causa válida de suspensão prescricional (art. 4o do Decreto n. 20.910/32).
9. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do art. 191 do CC.
10. Embora o recorrente tenha apresentado documento datado em janeiro de 2023 (ID. 51823154), data essa em que a prescrição já havia se consumado, esse documento não comprova a renúncia da prescrição, porquanto não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$300,00 (trezentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC/15.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.